Tribunal: TJBA
Processo: 8063899-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063899-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONATAS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): RAFAEL MELO SOBRAL

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA (processo nº 8196571-13.2025.8.05.0001). O paciente foi preso em flagrante em 12 de outubro de 2025, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido apreendidos 40,33g de maconha, 22,56g de crack e 26,13g de cocaína. Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação concreta do periculum libertatis, desnecessidade da prisão preventiva, existência de residência fixa, trabalho regular e paternidade de três filhos menores, requerendo a revogação da prisão cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A controvérsia cinge-se em verificar: (i)
se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea e concreta; (ii) se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis); e (iii) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação consentânea com os indícios existentes nos autos, tendo destacado que a operação policial foi realizada na localidade denominada Cova da Gia, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e frequentes confrontos armados, onde, no momento da prisão, houve troca de tiros com agentes policiais e fuga de diversas pessoas, sendo o paciente preso em flagrante supostamente portando substâncias entorpecentes diversas (maconha, crack e cocaína).

4
.
O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela materialidade comprovada através dos depoimentos colhidos, auto de apreensão, laudo pericial e demais elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, bem como pelos indícios suficientes de autoria.

5
.
O periculum libertatis está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela diversidade de entorpecentes acondicionados em embalagens individuais destinadas à comercialização, demonstrando envolvimento estruturado e habitual com o tráfico de drogas, revelando periculosidade concreta e dedicação à atividade criminosa. O contexto da prisão, ocorrida durante ação policial em local de intensa atividade de tráfico onde os policiais foram recebidos a tiros, demonstra a extrema periculosidade do ambiente em que está inserido o autuado e o potencial lesivo de sua atuação.

6
.
A prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o autuado, em liberdade, pode dificultar a apuração dos fatos, sendo fundamental que a investigação prossiga sem interferências externas que possam comprometer a elucidação completa da estrutura criminosa.

7
.
A existência de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas para o caso em exame, despontando a custódia cautelar como a alternativa mais adequada para conter a renitência delitiva e garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

Tese:

"1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que fundamentada em motivos concretos relativos ao perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, somada ao contexto de confronto armado em área de intensa atividade de tráfico, constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias do caso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8063899-44.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador/BA, sendo Paciente,
JONATAS SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.